Tribunal: TJMT
Processo: 1028072-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028072-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA VANILDES CORREA - CPF: 361.710.501-72 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DIGITAL ABERTA POR APLICATIVO EM NOME DE IDOSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE INTRAFAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE CONFIANÇA ENTRE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a autora, idosa, alegou jamais ter autorizado a abertura de conta digital em seu nome junto à instituição financeira demandada. Sustentou que foi vítima de fraude intrafamiliar, praticada por filhos e nora, que teriam utilizado seus dados pessoais e documentos para abertura e movimentação da conta. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a abertura de conta digital em nome de pessoa idosa sem confirmação robusta de identidade; (ii) determinar se a instituição financeira responde civilmente por danos morais decorrentes de fraude praticada por familiares da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

4.

A responsabilidade objetiva pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3º).

5.

A prova demonstra que a abertura da conta digital foi realizada mediante biometria facial compatível com a autora, uso de número de telefone por ela informado à autoridade policial e geolocalização próxima à sua residência, evidenciando regularidade na identificação do titular.

6.

As transações bancárias realizadas a partir da conta foram efetuadas por familiares da autora, sem envolvimento de terceiros estranhos ou agentes externos, caracterizando hipótese de abuso de confiança intrafamiliar.

7.

O dever de segurança da instituição financeira se restringe à prevenção de fraudes sistêmicas e externas, não alcançando condutas praticadas por familiares no âmbito privado da relação de confiança pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por dano moral quando a contratação bancária é realizada por familiar com acesso aos dados e documentos da titular, caracterizando fato de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cív. nº 1021948-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.11.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 0014893-11.2017.8.11.0004, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.11.2020; TJMT, Ap. Cív. nº 1001494-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do decisum sob a ótica da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

Argumenta que a prova da selfie e dos dados pessoais demonstra apenas o acesso à sua pessoa, não o consentimento livre e informado, e sustenta ter sido vítima de abuso de confiança praticado por familiares, caracterizando suposta fraude intrafamiliar.

Alega que o banco falhou em seu dever de segurança ao permitir a abertura de conta digital em nome de pessoa idosa sem mecanismos de confirmação mais robustos. Invoca, para tanto, a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e a responsabilidade objetiva por fortuito interno.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da sentença recorrida, reiterando a regularidade da contratação, a validação biométrica e a ausência de falha na prestação do serviço.

Defende que atuou no exercício regular de direito e que a movimentação da conta por familiares da autora afasta a tese de fraude por terceiros desconhecidos, rompendo o nexo causal indispensável à responsabilização civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, idosa e aposentada, afirma que jamais manteve relação contratual com a instituição financeira demandada. Sustenta que tomou conhecimento da abertura de conta bancária em seu nome apenas após constatar, por meio de simulação de depósito, a existência de conta digital vinculada ao banco requerido, aberta por aplicativo, sem sua autorização ou ciência.

Relata que a referida conta passou a ser movimentada por terceiros, em valores incompatíveis com sua condição financeira, sem que soubesse a origem ou o destino das transações.

Diante da descoberta da conta, a autora buscou o banco, que confirmou sua existência e informou que qualquer providência deveria ocorrer apenas por meio digital, o que se mostrou inviável em razão de sua limitação no uso de aplicativos. Afirma que não recebeu suporte adequado, tendo sido orientada apenas a procurar advogado.

Temendo responsabilização por atos que não praticou, registrou boletim de ocorrência por possível fraude com uso indevido de seus dados.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da contratação de conta corrente digital em nome da Apelante e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos morais alegados.

Imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fundada na teoria do risco do empreendimento, impõe o dever de reparar danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida mediante a comprovação de alguma das excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, o documento colacionado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a imagem capturada no momento da contratação corresponde à fisionomia da Apelante. A "selfie", diferentemente de uma simples cópia de documento, exige a presença física e atual do contratante diante do dispositivo eletrônico, constituindo prova robusta de autoria.

Ademais, a geolocalização do dispositivo utilizado para a abertura da conta aponta para as imediações da residência da autora (ID. 337874508), e o número de telefone cadastrado coincide com aquele fornecido pela própria Apelante à autoridade policial. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam a hipótese de fraude perpetrada por estelionatários desconhecidos ou hackers.

O ponto da questão, contudo, reside na tese recursal de "abuso de confiança intrafamiliar". A Apelante, confrontada com a prova de que as movimentações financeiras na conta contestada foram realizadas por seus próprios filhos e nora,
altera a narrativa inicial de fraude externa para sustentar que o banco deveria ter impedido que seus familiares utilizassem seus dados.

Sob interpretação sistemática e finalística, não se pode imputar à instituição financeira responsabilidade por atos praticados no âmbito familiar. O dever de segurança bancária limita-se à prevenção de fraudes externas e sistêmicas, não alcançando condutas de familiares que, com acesso direto à pessoa e aos documentos do titular, realizam contratações em seu nome. Nessa hipótese, verifica-se culpa exclusiva de terceiros ou, ao menos, culpa concorrente da consumidora, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.

Nesse viés:

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR PARENTE DA VÍTIMA– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde civilmente por dano moral, considerando que o empréstimo foi contratado mediante fraude praticada por terceiro, e se houve nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a fraude foi realizada exclusivamente pela neta da apelante, sem colaboração da instituição financeira, que estornou o valor de forma célere ao identificar a fraude, não havendo, portanto, ato ilícito imputável ao banco.

A responsabilidade civil depende de comprovação de nexo causal entre conduta do agente e o dano sofrido, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por dano moral quando a contratação fraudulenta decorre exclusivamente de ato doloso de terceiro sem participação ou culpa do banco.”

(N.U 1021948-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR FAMILIAR – CARTÃO COM SENHA PARTILHADOS – CONTRATO REGULAR – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.” (TJMT, AP. 0014893-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)

(N.U 1001494-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Os extratos bancários são eloquentes ao demonstrar que a conta não foi utilizada para desvios típicos de estelionato, mas sim para transações entre membros da família da autora (ID. 337874501).

Conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, pois o banco confirmou a identidade da contratante por meio de biometria facial e dados pessoais válidos. Eventual induzimento da autora por familiares configura fato de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026